Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por SIRLEI BARROS ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0720041-06, tendo como parte agravada MURILO DE MENEZES ABREU. A decisão agravada deferiu a penhora do bem imóvel de propriedade da agravante, Id. 146644966 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o bem, cuja decisão determinou a constrição, se trata do único imóvel que possui, haja vista que na consulta junto ao sistema eRIDFT não foi localizado outro em seu nome. Noticia que reside no imóvel, mas aluga alguns cômodos, anexa documentos visando demonstrar o longo tempo em que reside no mesmo e, prossegue afirmando se tratar de bem impenhorável. Requer, por fim, o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Embora o patrono da recorrente tenha intitulado seu recurso com pedido de efeito suspensivo, efetivamente, não o requereu. Ainda assim, tendo em vista o teor da decisão agravada, passo a análise da presença dos requisitos autorizadores respectivos. Em que pesem as alegações feitas pela parte agravante, estas estão desprovidas de quaisquer documentos aptos a comprová-las, sobretudo no concernente a se tratar de único bem ou mesmo a sua caracterização como bem de família. Ademais, ao determinar a penhora do imóvel, o magistrado deixou consignado que a própria recorrente ficaria como fiel depositária, o que, em princípio, afastaria a suposta urgência do pleito. Por outro lado, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Assim, não vislumbro, neste momento, fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora